Tribunal: TJDFT
Processo: 0702535-17.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0702535-17.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WAGNER MENDES DA SILVA APELADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Wagner Mendes da Silva contra sentença (Id 37667371) proferida pelo juízo da 16a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e lucros cessantes ajuizada pelo ora apelante em desfavor de Uber do Brasil Tecnologia Ltda, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, por falta de interesse de agir. A sentença foi proferida nos seguintes termos: Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada por WAGNER MENDES DA SILVA em desfavor de UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA, partes devidamente qualificadas no processo. Afirma a parte autora que se cadastrou junto ao aplicativo fornecido pela requerida com vistas a trabalhar na função de motorista. Relata que trabalhava 7 dias por semana, aferindo uma renda média mensal de R$ 1.500,00. Alega que, após diversas corridas realizadas, obteve alta nota de avaliação geral junto aos usuários dos serviços. Narra que, após um tempo, ao acessar a plataforma, constatou que sua conta estava permanentemente suspensa. Argumenta que não lhe foi informado o motivo desta suspensão, o que configuraria uma conduta ilícita do requerido. Diz que, ante a ilegalidade, deve ser reinserido na plataforma. Formulou pedido de tutela de urgência para que a ré o reintegrasse em seu cadastro, no prazo de 02 dias, sob pena de cominação de multa diária fixada pelo Juízo. Em caráter definitivo, postulou a confirmação da tutela de urgência com sua reintegração definitiva nos cadastros da Uber, bem como a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00, além de lucros cessantes no valor de R$ 36.427,60. Solicitou, ainda, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. A tutela de urgência foi indeferida nos termos da decisão de id 116294843. Devidamente citada, a ré ofereceu contestação. Nela, suscita preliminarmente a ausência de interesse de agir, alegando que o cadastro do autor está ativo desde 19/06/2019 e que, aliás, vem sendo utilizado de maneira regular. Quanto ao mérito, aduz inexistir relação de consumo, sendo descabida a inversão do ônus da prova, além de defender a impossibilidade de condenação da ré a obrigação de fazer, em virtude de sua autonomia da vontade, assim como a impossibilidade de restituir os lucros cessantes e compensar os danos morais, uma vez que o autor estava ativo e em plena atuação na plataforma, não havendo prova dos danos. Oportunizada a réplica, o autor deixou de se manifestar nos autos, conforme o certificado no id 124758013. É o relatório. Decido. Da gratuidade de justiça Inicialmente, observo que o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo autor ainda não foi apreciado. Assim, considerando que não houve impugnação ao pedido formulado, bem como a presunção prevista no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça pleiteada pelo autor. Da falta de interesse de agir O réu suscitou preliminar de ausência de interesse de agir, ao argumento de que o cadastro do autor permanece ativo desde 19/06/2019 e que, desde então, vem sendo utilizado regularmente. Oportunizada a réplica, o autor deixou de se manifestar, conforme relatado. Compulsando-se os autos com acuidade, verifica-se que, de fato, o autor não apresentou qualquer prova que demonstrasse a sua falta de acesso à plataforma. Além da falta de prova do autor, o documento de id 120939602 - Pág. 4 apresentado pelo réu demonstra que o requerente no período compreendido entre a data do ajuizamento da ação (27/01/2022) e o oferecimento da contestação (06/04/2022) estava com o seu cadastro ativo e, inclusive, realizando viagens. Nesse esteio, percebe-se que falece interesse de agir do autor, uma vez que o seu cadastro na Uber, diferentemente do que alega na inicial, não se encontra inativo. Além disso, oportunizada a réplica sobre a preliminar suscitada pelo réu, o autor nada disse a respeito. Logo, não se desincumbiu do ônus de comprovar a necessidade da demanda. Cumpre destacar que a relação mantida pelas partes é regida pelo Código Civil e regulamentada pela Lei 13.640/18. O autor não é destinatário final do serviço de transporte de passageiros. Presta o serviço através de parceria com o aplicativo, que o conecta com potenciais clientes. O requente estabeleceu relação contratual com o requerido para prestação de serviço de transporte de passageiros. O serviço é prestado diretamente pelo autor, que, em troca da interação com os solicitantes do serviço, destina percentual de seus ganhos para o aplicativo. Logo, não se trata relação de consumo nem de situação de inversão do ônus da prova. Ante o exposto, ACOLHO A PRELIMINAR suscitada pelo réu para extinguir o processo por ausência de interesse de agir, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da causa. Suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais na forma estabelecida no art. 98, § 3o, do CPC. Com o trânsito em julgado, cumpridas as formalidades de praxe, dê-se baixa e arquive-se. Sentença registrada eletronicamente. Ficam as partes intimadas. Publique-se. Grifos nossos Irresignado, o autor recorre. Em razões recursais (Id 37667379), aduz que, conquanto extinto o feito por ausência de interesse de agir, decretou o juízo, na parte dispositiva do julgado, a extinção do processo com a resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Brada haver contradição entre as razões de decidir e o dispositivo da sentença. Aponta mácula por error in judicando. Proclama ter interesse na correção do ato judicial impugnado para que de seu dispositivo passe a constar ter sido extinto processo sem resolução do mérito por ausência de interesse de agir. Afirma necessário corrigir o mencionado erro para ter a si assegurado o direito de propor nova ação, caso encontre novas provas. Requer a reforma da sentença para que conste da parte dispositiva a extinção do feito sem a resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Sem preparo por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça (Id 37667371). Em contrarrazões (Id 37667386), a apelada suscita preliminar de intempestividade do recurso. Diz não demonstrado que no curso do prazo para recorrer houve feriado. No mérito, defende o desprovimento do recurso. É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece incumbir ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Passo, assim, à análise da admissibilidade do apelo. 1. Da tempestividade da apelação A apelada suscita preliminar de não conhecimento do recurso por intempestividade. Para tanto, diz que o apelante não comprovou a existência de ponto facultativo no feriado de Corpus Christi. Sem razão. Com efeito, ao interpor o seu recurso, o autor/apelante citou que, em razão do feriado de Corpus Christi, o prazo de interposição do recurso foi prorrogado, com o que tempestiva a interposição do apelo. Não era imprescindível ao apelante trazer aos autos a portaria que decretou a suspensão do expediente forense em razão do feriado de Corpus Christi, bastava, como o fez, mencionar em razões recursais a ocorrência do feriado de maneira a justificar prorrogação do prazo recursal e a consequente tempestividade do recurso. O apelado, de sua vez, afirma necessário demonstrar a ocorrência do feriado para verificação do requisito da tempestividade. Dita assertiva contraria a sistemática processual civil, visto que o art. 374, inciso I, do CPC, dispensa a prova de fato notório, tal como ocorre com o evento religioso que é de conhecimento geral de toda a coletividade, bem como é sabido entre as pessoas que compõem a comunidade jurídica ter sido instituído feriado forense para a mencionada data. Nessa linha de intelecção, devidamente justificada está a tempestividade do recurso pela prorrogação do prazo de sua interposição em decorrência de feriado forense decretado em data comemorativa de conhecimento público e notório, seja porque independe de prova a ocorrência do feriado de Corpus Christi no curso do prazo processual (art. 374, I, CPC); seja porque olvidar a certeza que há, para a comunidade jurídica, da instituição dessa data como feriado forense afronta os princípios da instrumentalidade das formas (art. 277 do CPC) e da primazia da solução do mérito (art. 4o do CPC). Rejeito, portanto, a preliminar de intempestividade. 2. Cabimento. Interesse recursal. Art. 494 do CPC Prosseguindo no exame dos requisitos de admissibilidade dos recursos no processo civil, suscito, de ofício, preliminar de ausência de interesse recursal. O recurso, como desdobramento do direito de ação, para ser exercido, pressupõe interesse e legitimidade, nos termos dos arts. 17 e 966, caput, ambos do CPC. No tocante ao interesse recursal, como espécie do gênero interesse de agir, trata-se de requisito que se verifica na necessidade que tem a parte de interpor recurso para buscar novo provimento jurisdicional que lhe assegure posição jurídica mais favorável do que aquela a que se viu submetida pela decisão judicial atacada. No caso, recorre o autor contra a sentença de primeira instância ao fundamento de que há contradição entre as razões de decidir e a conclusão a que chegou o juízo sentenciante. Diz que, conquanto extinto o processo sem resolução do mérito por ausência de interesse de agir (art. 485, VI, do CPC), da parte dispositiva do julgado consta ter sido extinto o feito com julgamento de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. De fato, a verificação de circunstâncias afirmativas da ausência de interesse de agir do autor deu causa à extinção do processo sem resolução de mérito, na forma do art. 485, VI, do CPC. Ocorre que a parte dispositiva da sentença foi redigida nos termos adiante transcritos: Ante o exposto, ACOLHO A PRELIMINAR suscitada pelo réu para extinguir o processo por ausência de interesse de agir, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Inegável, como se vê, que inexatidão existe no julgado que faz expressa menção tanto ao art. 485, VI, do CPC - relativo a extinção do processo sem resolução de mérito -, quanto o art. 487, I, do CPC - relativo à hipótese em que há extinção do processo com resolução do mérito. O defeito manifesto é representativo de mero erro material em que incorreu o julgador monocrático. Nada mais. Assim afirmo porque plena coerência há entre as razões de decidir e a conclusão alcançada de extinção do feito, sem resolução de mérito, por ausência de interesse de agir. Logo, para o caso concreto incide necessariamente a norma processual expressa no inciso VI do art. 485 do CPC, tal como positivado na sentença recorrida. Nesse contexto, o interesse recursal manifestado pelo autor/apelante está única e estritamente limitado a corrigir o erro material de fato existente na parte dispositiva do julgado quando, logo após certificar a extinção do feito com fundamento no art. 485, VI, do CPC, também certifica: “Extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC”. Vale recordar, no ponto, que a absoluta falta de conexão entre a citada frase e a situação concreta expressa na sentença a torna letra morta, visto que desprovida de elementar força jurídica para se fazer norma individualizada. Ocorre que a conveniência de extirpar o que é estranho ao provimento judicial deve ser alcançada por mero requerimento ao prolator do ato judicial em que verificado o erro material. Efetivamente, compete ao órgão prolator da sentença corrigir, a qualquer tempo, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidão material, tal como prevê o art. 494, inciso I, do Código de Processo Civil. Nem mesmo a ocorrência de trânsito em julgado afastaria a possibilidade de ser eliminado o problema para livrar a sentença de incorreções. Mas, importa considerar, não há na pretensão deduzida pelo autor, a quem interessa tão-somente sanar erro material de fato existente, qualquer elemento que implique revisão do julgado. Não há em suas razões recursais impugnação que leve a reanálise da sentença, quer para reformá-la, quer para anulá-la, quer para integrá-la, quer para esclarecê-la, tanto que perfeita compreensão alcançou o autor quanto ao veredicto dado pelo magistrado. Ora, para situação que tal, expressamente previu o legislador ordinário, ao estabelecer disciplina acerca Dos Elementos e dos Efeitos da Sentença, que por simples peticionamento ao juízo, sem necessidade sequer de serem opostos embargos de declaração, fosse postulada a correção de inexatidão material. A possibilidade de o juiz alterar a sentença publicada em tais condições está positivada no artigo 494, inciso I, do CPC. Disso decorre que bastaria ao autor ter requerido ao prolator da sentença que extirpasse a imprecisão. É o que se infere da redação do art. 494 do Código de Processo Civil, adiante transcrito: Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la: I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo; II - por meio de embargos de declaração. De qualquer modo, compatibilizando as regras postas nos artigos 494 e 1.022 e seus respectivos incisos, todos do Código de Processo Civil, tem-se que viável também seria afastar a incorreção apontada por meio de embargos de declaração (“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material”). Enfim, deveria a parte autora, ora apelante, ter requerido por simples peticionamento ou por embargos de declaração, ao órgão prolator da sentença, a devida correção da inexatidão material. Todavia, interpôs, de pronto e desnecessariamente, recurso de apelação. Lançou mão o autor de procedimento recursal sem que interesse tivesse na reforma do julgado. Apelou sem buscar posição jurídica mais favorável, uma vez que expressamente se conformou com a extinção do processo, sem resolução de mérito. Mais. Declaradamente aceitou o conteúdo da sentença em todos os demais termos, os quais demonstrou compreender em toda sua extensão. Nesse contexto, ao exame dos requisitos de admissibilidade o recurso, não identifico o pressuposto atinente ao interesse em recorrer. Indubitável a mim se afigura a completa ausência de pretensão revisional na provocação feita, por meio de recurso de apelação, ao Colegiado Recursal. Não há no remédio manejado pelo autor pedido de reexame da sentença recorrida. Não há, desse modo, elementos que autorizem o exercício do duplo grau de jurisdição. Disso resulta a completa impropriedade de uso pelo autor de mecanismos existentes no sistema recursal brasileiro, afinal, seu único e exclusivo interesse de corrigir erro material na sentença com a qual se conformou é de ser buscado por simples petição dirigida, a qualquer tempo, ao juiz prolator da sentença, tal como prevê norma específica posta no inciso I do artigo 494 da Lei Processual Civil.. Inadmissível, portanto, o recurso direcionado a essa Corte de Revisão, que não pode se substituir ao órgão prolator da sentença a quem compete, mediante requerimento da parte interessada ou de ofício, corrigir a inexatidão material verificada pela inclusão, na parte final de seu dispositivo, de frase absolutamente desconexa com a questão decidida nos autos. Em definitivo, falta interesse recursal ao autor que, reprise-se, deve postular a tutela desejada por simples petição dirigida ao juízo de origem (art. 494, I, CPC). A flagrante desnecessidade do presente recurso determina, por ausência de interesse recursal, que seja para ele firmado juízo negativo de admissibilidade, sem qualquer prejuízo ao recorrente, a quem confere a lei mecanismo processual específico para corrigir o erro material constatado na sentença. Anoto, por derradeiro, que nem mesmo seria o caso de aplicar a disposição inserta no parágrafo único do art. 932 do CPC, haja vista que a providência ali disciplinada diz respeito à concessão de prazo para que a parte sane vício estritamente formal, circunstância que, a toda evidência, não ocorre concretamente. Diante do exposto, com arrimo no art. 932, III, do CPC c/c art. 87, III, do RITJDFT, suscito, de ofício, preliminar de ausência de interesse recursal e NÃO CONHEÇO do recurso, porquanto manifestamente incabível, porque desnecessário. Uma vez preclusas as vias impugnativas, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e restituam-se ao juízo de origem com as cautelas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de setembro de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora